Tribunal: STF
Processo: RE 1082377
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INTERRUPÇÃO DE LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com arrimo no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão que assentou: 



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PERDA DOS DIAS REMIDOS. LEI N. 12.433/2011. NORMA POSTERIOR MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. 



    1. O cometimento de falta grave no curso da execução penal não implica a interrupção do lapso temporal para a concessão de benefícios, incluindo a progressão de regime, sob pena de violação do princípio da legalidade. Precedentes da Sexta Turma. 



    2. O cometimento de falta grave impõe a perda de dias remidos. 



    3. A partir da vigência da Lei n. 12.433, de 29/6/2011, que alterou o disposto no art. 127 da Lei de Execução Penal, a perda de dias remidos está limitada a 1/3 do total. 



    4. Por se tratar de norma penal mais benéfica, deve a nova regra incidir retroativamente. 



    5. Cabe ao Juízo da execução, considerando ‘a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão’, consoante o disposto no art. 57 da Lei de Execução Penal, aferir o quantum da penalidade. 



    6. Habeas corpus concedido para afastar a interrupção da contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios inerentes à execução penal, ante o cometimento de falta grave pelo paciente. Ordem concedida de ofício, a fim de determinar que o Juízo da execução proceda à nova análise da perda de dias remidos com base na atual redação do art. 127 da Lei de Execução Penal.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 5º, caput, incisos II e XLVI, da Constituição Federal. 



    Argumentou, em síntese, que “a consequência do reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave: além dos dias remidos, é a regressão de regime”. 



    Ressaltou que “a decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça viola os princípios da legalidade e individualização da pena, motivo pelo qual se impõe a reforma do v. julgado a fim de que se preserve a integridade da ordem constitucional vigente”.



    O Superior Tribunal de Justiça proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõe a Lei de Execução Penal, o que configura, em tese, ofensa indireta à Constituição Federal, insuscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes específicos: RE 1.082.348/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02/05/2018; RE 1.083.070/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/03/2018; RE 1.101.958, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/02/2018; RE 603.459, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/02/2018; RE 1.088.589, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 05/12/2017; RE 760.875, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 01/08/2017; RE 1.081.444, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 06/11/2017.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente